Tribunal: CARF
Processo: 11610.018360/2002-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.018360/2002-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.433 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
SEBASTIAO DA SILVA OLIVEIRA FRUTAS - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1990 a 30/09/1995
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS.
AÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA
O prazo de prescrição para a repetição do indébito é de 10 anos contados do
pagamento indevido, conforme entendimento do STF e ação judicial proposta
pela contribuinte e já transitada em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de pedido de restituição e diversas declarações de compensação a ele
vinculadas, realizadas para aproveitamento de créditos de PIS por pagamento indevido em razão
da declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445 e 2.449/1988.
O pedido de restituição foi protocolado em 13/09/2002, seguido por sucessivas
declarações de compensação, objetivando restituir pagamentos indevidos de PIS realizados entre
04/10/1990 a 13/10/1995, que correspondem à totalidade dos pagamentos e são referentes aos
períodos de apuração de 09/1990 a 09/1995.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.018360/2002-76
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.018360/2002-76

Conforme Despacho decisório, fls. 46-53, o pedido de restituição foi indeferido e
algumas declarações de compensação foram não homologadas com base em 02 argumentos:
1) prescrição quinquenal nos termos do artigo 165 e artigo 168 do CTN, a contar
do pagamento indevido;
2) impossibilidade de aplicação da semestralidade, devendo-se utilizar como base
de cálculo o faturamento do mês do período de apuração, já que a semestralidade teria sido
revogada pela Lei no 7.691/1988.
Saliente-se que o despacho decisório foi proferido em 21/08/2008, com
notificação em 28/08/2008 (fl. 56). Com isso, o próprio despacho decisório reconheceu que todas
as declarações de compensação apresentadas antes de 28/08/2004 estava homologadas
tacitamente, por força do artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996, restando não homologadas as
apresentadas após esta data, elaborando a seguinte tabela:

Com a ciência do despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, julgada improcedente pelo Acórdão 16-31.292 proferido pela 6a Turma da
DRJ/SP1, fls. 127-142, reconhecendo, ainda, a existência de ação judicial 2000.61.00.028503-2
que tramitava no TRF da 3a Região, cujo mérito coincidia com o quanto pleiteado no presente
processo administrativo, compreendendo o prazo prescricional para o pedido de restituição,
restando assim ementado:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.018360/2002-76

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará apenas a
legislação de regência, assim como o entendimento da Receita Federal do Brasil (RFB),
expresso em atos normativos de observância obrigatória, não estando vinculada às
decisões administrativas ou judiciais proferidas em processos dos quais não participe o
Interessado ou que não possuam eficácia erga omnes, e nem a opiniões doutrinárias
sobre determinadas matérias.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA Ante a regular ciência, o direito à
ampla defesa e ao contraditório se perfaz mediante o exercício do direito de recorrer do
ato com a apresentação de manifestação de inconformidade, na forma estabelecida na
legislação.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA Compete às Turmas
das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ apreciar a
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento de direito creditório ou a
não-homologação da compensação, e não outros assuntos, como cobrança ou a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da interposição de
Manifestação de Inconformidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 1990, 1991,
1992, 1993, 1994, 1995 PIS. SEMESTRALIDADE.
A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6° da Lei Complementar n° 7, de 1970, é o
faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária.
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA O prazo para que o contribuinte possa pleitear a
restituição de tributo pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, extingue-se após o transcurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO Negado o direito creditório a que se refere uma
Declaração de compensação, não há como se homologar a compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 1990,
1991,
1992,
1993,
1994,
1995
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO
DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de endereçamento de intimações por via postal em nome dos
advogados, em razão de inexistência de previsão legal de intimação em endereço
diverso do domicílio tributário do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credítório Não Reconhecido
Para sintetizar os argumentos de defesa trazidos pela Recorrente, peço vênia para
transcrever o relatório da r. decisão de piso:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.018360/2002-76

1. A interessada acima qualificada protocolou em 13/09/2002, pedido de restituição
relativo a recolhimentos para o Programa de Integração Social - PIS (fl. 01), no
montante por ela calculado e atualizado de R$ 105.616,59 (cento e cinco mil, seiscentos
e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) conforme fls. 08/10, referentes ao período
de apuração de 03/1990 a 04/1995.
2. Vinculados a esse pedido, apresentou pedido de compensação em 13/09/2002 (fl. 02),
e declarações de compensação em 14/10/2002 (fl. 34), 14/11/2002 (fl. 37), e em
13/12/2002, 14/01/2003, 24/01/2003, 13/02/2003, 13/03/2003, 15/04/2003, e
14/05/2003, as quais deram origem, respectivamente, aos processos de n°
11610.021983/2002-26,
11610.000456/2003-69,
11610.001253/2003-90,
11610.002374/2003-59,
11610.003621/2003-
34,
11610.005164/2003-12,
11610.007187/2003-61, apensos aos autos.
3. Foram também transmitidas eletronicamente, no período de 16/06/2003 a 15/01/2004,
declarações de compensação (DCOMP) para utilização do crédito pleiteado (fl. 45 - v).
4. O pedido foi inicialmente analisado pela DERAT-SPO/DIORT/EQITD, que proferiu
Despacho Decisório de fls. 45/49 em 22/08/2008, no qual indeferiu o pedido de
restituição, e homologou em parte as compensações declaradas, vinculadas ao direito
creditório analisado, fundamentando que, com relação aos pagamentos realizados de
04/10/90 a 13/10/95, que correspondem à totalidade dos pagamentos, e são referentes ao
período de apuração de 09/1990 a 09/1995, o direito de solicitar restituição de suposto
indébito está extinto pela decadência, tendo em vista o decurso do prazo de cinco anos
contados da data da extinção do crédito tributário, restando prejudicada, portanto, a
compensação dos mesmos com débitos tributários do contribuinte. E ainda, que não
restou caracterizada a existência de pagamentos indevidos.
5. Destaca também o referido Despacho Decisório, que o pedido de compensação (fl.
02), as declarações de compensação (fls. 34 e 37), as declarações de compensação dos
processos apensos, e parte das PER/DCOMPs foram apresentadas/transmitidas até a
data de 14/08/2003 (fl. 48) e, portanto, essas compensações foram homologadas por
força do disposto no § 5° do art. 74, da Lei n° 9.430/96, com redação dada pela Lei n°
10.833/2003, sendo que os débitos constantes destas declarações de compensação
encontram-se extintos.
6. Cientificado da decisão em 28/08/2008 (fl. 51), por meio da intimação de fl. 50, o
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 52/76) alegando, em
síntese que:
6.1 O suposto débito exigido pela Autoridade Fiscal é decorrente das compensações
realizadas, com base nas parcelas indevidamente recolhidas a título de PIS, em virtude
das declarações de inconstitucionalidade dos Decretos-leis n° 2.445 e 2.449/88.
6.2 Em preliminares, destaca que a presente manifestação de inconformidade visa
anular a intimação que não reconheceu os créditos utilizados, pois analisando a
intimação no 206/2007, verifica-se que o Auditor da Receita Federal não abriu
oportunidade de defesa para a Recorrente.
6.3 Esta negativa afronta o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.
6.4 Além disso, a manifestação de inconformidade vem prevista no art. 74, §§ 9o, 10 e
11 da Lei n° 9.430/96, e possui o condão de instaurar o litígio no âmbito do processo
administrativo fiscal.
6.5 Cita também o art. 25 do Decreto n° 70.232/72, e art. 48 e 49 da Lei n° 9.784/99, e
afirma que deve ser apreciada a manifestação de inconformidade, sob pena de violação
aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.018360/2002-76

6.6 Sobre o direito à compensação, traça um "Breve resumo do Pis" (fls. 60/62), no qual
cita a LC n° 07/70, a semestralidade do PIS, os Decretos-leis n° 2.445 e 2.449/88 e sua
declaração de inconstitucionalidade, a Resolução do Senado Federal n° 49/95, a
publicação da MP n° 1.212/95 e reedições, até conversão da Lei n° 9.715/98, e Lei n°
9.718/98.
6.7 Em seguida discorre sobre a compensação efetuada, informando que diante do
julgamento do STF, o Senado Federal, através da Resolução n° 49/95, ratificou a
declaração de inconstitucionalidade, anulando os efeitos dos Decretos-leis n° 2.445 e
2.449 de 1.988.
6.8 Tendo a Recorrente pago o PIS pontualmente e por todo o período, praticou
pagamento a maior de tributos, cujo valor tornou-se um crédito "inominado", pois o
pagamento que fez corresponde a transferência indevida de numerário para liquidar algo
que nunca existiu.
6.9 Assim, efetuou a compensação com a pretensão de ser desobrigada do pagamento
do PIS nos moldes dos Decretos-leis n°2.445 e 2.449 de 1.988, bem como para ser
declarado seu direito de recolher a referida exação nos termos da LC n° 07/70.
6.10 Informa que a compensação foi realizada com base na ação de crédito
2000.61.00.028503-2, na qual teve sentença procedente.
6.11 Alega que a cobrança deste período pela Requerente revela o abusivo tratamento
dado pelas Autoridades Tributárias aos contribuintes, e que os créditos utilizados se
originaram de recolhimentos realizados, que foram definitivamente considerados
inconstitucionais pelo STF.
6.12 Cita o art. 170 do CTN e argumenta que a compensação constitui direito subjetivo
do contribuinte, e que seu direito de compensação decorre de pagamento a maior de
tributo, já reconhecido pelo judiciário.
6.13 Por ser credora do Fisco, poderia compensar os créditos de PIS, extinguindo-se o
crédito tributário, nos termos do art. 156, II, do CTN, e desta forma, requer seja anulado
o presente débito exigido.
6.14 Argumenta que de acordo com o conteúdo da Lei n° 10.522/2002, em seu art. 18 e
inciso VIII, não caberia autuação dos valores compensados com base nos Decretos-leis
n° 2.445 e 2.449 de 1.988, ficando apenas autorizada a Receita Federal, a analisar e
solicitar documentações para averiguação.
6.15 É claro o direito da Requerente de compensar os valores recolhidos indevidamente
de PIS, e sabendo-se que a compensação é modalidade de extinção do crédito tributário,
requer seja anulado o presente Auto de Infração.
6.16 A RBF cobra valores alcançados pela decadência. Cita a Súmula Vinculante n° 8, e
o prazo de 5 anos para decadência e prescrição.
6.17 Tendo a decisão do STF tratado das contribuições ao INSS, atribuindo às mesmas
natureza tributária, estas se submetem aos art. 150, § 40, 173 e 174 do CTN.
6.18 Recebido o tributo, tem a Fiscalização o prazo de cinco anos para homologar o
auto-lançamento. Caso não seja efetuada a homologação no prazo mencionado,
considera-se homologado o lançamento e extinto o crédito tributário.
6.19 Os lançamentos ocorreram quando já passados 5 anos da ocorrência do fato
gerador, e deste modo, o crédito tributário foi fulminado pela decadência, estando
extinto, conforme art, 156, inciso V, do CTN.
6.20 Cita jurisprudência e doutrina para corroborar com seus entendimentos.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.018360/2002-76

6.21 Requer seja anulado o procedimento de cobrança dos valores apontados no
presente processo administrativo, tendo em vista a legitimidade da compensação, a
decadência dos períodos cobrados, a ilegitimidade da cobrança com força na Lei n°
10.522/02.
6.22 Requer seja apreciado o crédito utilizado pelo contribuinte quando realizou a
compensação.
6.23 Requer ainda, seja determinada a suspensão da exigibilidade do suposto crédito
tributário discutido nos autos e aos demais correlatos, na forma do art. 151, inciso III,
do CTN.
6.24 Por fim, requer que quaisquer intimações sejam enviadas em nome dos advogados
que subscrevem a manifestação de inconformidade.
Notificada da decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário, sem nada a
acrescentar (fls. 145-167).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
Conforme relato acima, o despacho decisório teve por fundamento 02
argumentos:
1) prescrição quinquenal nos termos do artigo 165 e artigo 168 do CTN, a contar
do pagamento indevido;
2) impossibilidade de aplicação da semestralidade, devendo-se utilizar como base
de cálculo o faturamento do mês do período de apuração, já que a semestralidade teria sido
revogada pela Lei no 7.691/1988.
O argumento no 02 foi afastado pela r. decisão de piso por reconhecer, com base
na Súmula no 15 deste E. CARF, e na jurisprudência reiterada do E. STJ, que a semestralidade
apenaa foi revogada com a Medida Provisória no 1.212, de 28 de novembro de 1998, devendo-se
observar ainda a anterioridade nonagesimal. Com isso, até o mês de fevereiro de 1996
(inclusive), a base de cálculo do PIS deve observar a semestralidade nos termos do artigo 6o da
Lei Complementar no 7/1970. Neste ponto não houve recurso de ofício.
Quanto ao argumento no 01, em que pese a existência da Súmula CARF no 91
reconhecendo o prazo de 10 anos para os pedidos de restituição apresentados até 08/06/2005, a
discussão desta matéria foi apresentada ao crivo do Poder Judiciário, devendo repercutir o
resultado do julgamento na esfera administrativa.
Trata-se da ação judicial no 2000.61.00.028503-2 (numeração CNJ 0028503-
45.2000.4.03.6100) que tramitou na 11a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo. Uma
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.018360/2002-76

consulta no site do TRF da 3o Região nos dá conta que o acórdão no 11557/2014 transitou em
julgado em 03/10/2014:

Referido acórdão foi proferido após a decisão proferida no RE no 566621 que
reconheceu o prazo de 10 para repetição do indébito para os pedidos formulados até 08/06/2005,
em razão da Lei Complementar no 118/2005. Com isso, como a ação judicial da Recorrente foi
proposta em 21/08/2000, concluiu que apenas estariam prescritos os recolhimentos indevidos a
título de PIS realizados até 21/08/1990.
EMENTA TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PIS.
DECRETOS LEIS NoS 2.445/88 E 2.449/88. INCONSTITUCIONALIDADE
PRESCRIÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-C, § 7o, II, CPC.
1.De acordo com o art. 3.o, da Lei Complementar n.o 118/05, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, a extinção do crédito tributário ocorre, de forma
definitiva, no momento do pagamento antecipado (art. 150, § 1.o, do CTN),
independentemente de homologação.
2.Trata-se de nova disposição e, como tal, só pode ser aplicada às ações ajuizadas após
o decurso da vacatio legisde 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
3.In casu, a presente ação foi ajuizada em 21/08/2000 e os recolhimentos indevidos a
título de PIS datam de 04/12/1989 a 13/10/1995, de onde se verifica a ocorrência do
transcurso do lapso prescricional decenal em relação aos valores recolhidos até
21/08/1990.
4.Nesse sentido pronunciou-se o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do
Recurso Extraordinário no 566621, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, de 04.08.11,
publicado em 11.10.11.
5.Apelações e remessa oficial parcialmente providas.
ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide
a Egrégia Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade,
dar parcial provimento às apelações e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.433 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.018360/2002-76

São Paulo, 31 de julho de 2014.
Consuelo Yoshida Desembargadora Federal
Com isso, o acórdão de apelação que consta nestes autos em fls. 110-116
proferida pela mesma Excelentíssima Desembargadora Federal em 08/06/2005, foi revista em
juízo de retratação conforme ementa acima, em acórdão proferido em 31/07/2014.
Assim, a unidade de origem deve observar os termos da decisão judicial para fins
de aplicar o prazo prescricional de 10 anos, reconhecendo-se como prescritos os pagamentos
realizados em datas anteriores à 21/08/1990.
Desta feita, deve-se aplicar a Súmula no 01 do CARF, tendo em vista que a
discussão, tanto da inconstitucionalidade dos DLs, quanto do prazo prescricional, foi submetido
ao crivo do Poder Judiciário, devendo a unidade de origem observar a coisa julgada.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Cabe lembrar que a d. DRJ já proferiu decisão sobre a necessidade de a análise do
crédito ainda dentro do período prescricional conforme a semestralidade do PIS prevista na Lei
Complementar 07/1970. No mais, deve-se aplicar a Súmula no 01 do CARF.
Isto posto, não conheço do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital